Tribunal: TJDFT
Processo: 0724240-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS. VEICULAÇÃO DE REPORTAGENS AFETAS A SUPOSTA ATUAÇÃO DE “COACH SENTIMENTAL” NA SEDUÇÃO E EXTORSÃO DE MULHERES. LIBERDADE DE IMPRENSA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, pela legislação novel, a correção do erro material.
2. Não se qualifica como obscuridade tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e mácula ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. Ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição.
4. Os embargos de declaração não se prestam como via de inconformismo com o julgado, produzido por Colegiado, que rejeitou anteriores aclaratórios, tampouco se mostra adequado à rediscussão das teses já abordadas em anteriores decisões.
5. Evidenciada a ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, bem como o intuito manifestamente protelatório dos embargos declaratórios, impõe-se a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.
6. Embargos de declaração rejeitados.